Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-66.2019.8.11.0111
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000946-66.2019.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANE GONCALVES VICENTE - CPF: 009.856.641-50 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1000946-66.2019.8.11.0111.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ-MT.

Recorrente(s):
CRISTIANE GONÇALVES VICENTE.

Recorrido(s):
BANCO BMG S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS PELO RECLAMADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE DE MANIFESTAR NOS AUTOS – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 190602743, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da parte autora para manifestar sobre os documentos juntados pelo reclamado após a apresentação da impugnação à contestação, especialmente, o contrato anexado aos autos.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, a autora teve valores descontados de seu benefício previdenciário pelo reclamado, a título de
“Reserva de Margem para Cartão de Crédito”
e
“Descontos de Cartão de Crédito”,
que afirma não ter solicitado.

Compulsando os autos, vê-se que após a apresentação de impugnação à contestação, o reclamado juntou novos documentos, quais sejam, o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, contendo assinatura em nome da autora, além de cópia de seus documentos pessoais e declaração de residência, conforme id. nº 190602739.

A reclamante, por sua vez, não foi intimada para manifestar-se acerca dos novos documentos, não lhe sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa, no que concerne aos novos elementos probatórios aportados nos autos pela parte reclamada, o que fere o § 1º do art. 437 do CPC:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte
, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
(grifei)

No caso
,
constata-se que a sentença de improcedência foi prolatada sem que a reclamante pudesse se manifestar sobre os novos documentos trazidos aos autos pelo reclamado, os quais, inclusive, tiveram grande influência no resultado do julgamento.

Ainda, sobre o princípio processual do contraditório, disciplina o art. 7º do CPC:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
.
(grifei)

Logo,
r
esta evidenciado o cerceamento do direito de defesa da recorrente e afronta ao disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a manifestação da parte autora acerca dos documentos novos trazidos aos autos pelo reclamado
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
Configura error in procedendo a prolação de sentença sem que as partes tenham sido intimadas a se manifestar sobre documento novo juntado aos autos. Tendo a sentença se fundamentado em documento apresentado por autarquia do Distrito Federal sem que as partes pudessem sobre ele se manifestar, há violação ao contraditório efetivo e ampla defesa
. Cassada a sentença, não há que falar em honorários recursais, pois será proferida nova sentença, na qual será novamente examinada a sucumbência.

(TJ-DF 20110112061777 DF 0006366-49.2011.8.07.0018, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 06/09/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/09/2017 . Pág.: 523/540) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juizado de origem para oportunizar a manifestação da parte autora acerca dos documentos juntados pelo reclamado no id. nº 190602739.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024